Tribunal: STJ
Processo: 0006803-25.2020.8.16.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901517 - PR (2025/0118954-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ILCEU MUNIZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME HIROMU DE ALMEIDA YAGUTI - PR109909
MIGUEL GIACOMET MEZZALIRA - PR120370
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47629246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ede14ab1-4321-4dba-adaf-dee0db0a014d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ede14ab1-4321-4dba-adaf-dee0db0a014d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901517 - PR (2025/0118954-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ILCEU MUNIZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME HIROMU DE ALMEIDA YAGUTI - PR109909
MIGUEL GIACOMET MEZZALIRA - PR120370
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ 738-743:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs tempestivo recurso especial, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra os acórdãos
proferidos pela Décima Sexta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
A Recorrente apontou violação do artigo 421 do Código Civil, além de
divergência jurisprudencial, alegando: a) que deve ser afastada a
abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, pois “(i) Os
juros cobrados pela CREFISA guardam direta relação e proporção
com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos de
empréstimo celebrados; (ii) Conforme posicionamento do Banco
Central e orientação vinculante desta Colenda Corte Cidadã, a ‘taxa
média de mercado’ não pode ser utilizada para fins de exame de
suposta abusividade de taxas de juros bancários; (iii) A ‘taxa média de
mercado’ divulgada pelo Banco Central não reflete a realidade, pois
compara taxas de juros praticadas em mercados relevantes distintos,
gerando graves distorções nas informações prestadas; (iv) Segundo
esta Colenda Corte Cidadã, para a análise de eventual abusividade,
devem ser consideradas as circunstâncias específicas de cada caso
concreto, especialmente aquelas atinentes aos aspectos da concessão
e da tomada do empréstimo, sobretudo o risco de crédito envolvido; (v)
Decisões judiciais contrárias ao entendimento desta Colenda Corte
Cidadã, que impõem a redução das taxas de juros apenas com base
em comparativo com a ‘taxa média’, sem atenção às peculiaridades do
caso concreto, impactam o comportamento dos Bancos, gerando
consequências socialmente negativas; (vi) A parte recorrida não
comprovou, como podia e deveria, serem as taxas cobradas
efetivamente abusivas e em descompasso com os riscos envolvidos”;
b) ‘que o Tribunal a quo se pautou unicamente na ‘taxa média de
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

mercado’, sem se atentar as peculiaridades do caso concreto, as
particularidades das contratações firmadas entre as partes e
principalmente desconsiderando os altos riscos assumidos pela
Recorrente, riscos estes que sabidamente não são assumidos pelas
demais instituições financeiras, para invalidar um ato jurídico perfeito,
o que não se pode admitir’; c) que ‘a revisão contratual é uma
EXCEÇÃO, uma vez que prevalece o princípio da intervenção mínima,
logo, evidente que para justificar o suposto reconhecimento da
abusividade da taxa de juros que fora estabelecida por cláusula
contratual e para que seja determinada uma nova taxa a ser aplicada
em substituição, ou seja, interferir diretamente nas cláusulas
contratuais pactuadas, o Poder Judiciário precisa, ao menos, utilizar-
se de parâmetros adequados para aferir ou não a configuração de
abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada em contrato,
circunstância essa que incontroversamente não restou configurada
nos presentes autos, cuja ferramenta para constatação da suposta
abusividade da taxa de juros praticada foi a ‘taxa média de mercado’ e
o parâmetro utilizado para fixação de nova taxa de juros foi também a
‘taxa média de mercado’” (mov. 1.1).
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Com relação aos juros remuneratórios, o Colegiado assim deliberou
(mov. 34.1– Apelação Cível):
“Cinge-se a controvérsia a respeito da abusividade dos juros
remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal firmado
entre as partes, qual seja o contrato de no 032970005594 (mov. 1.6
dos autos originários).
Preliminarmente, cumpre destacar que as instituições financeiras não
estão sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura, sendo que a
pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, somente
será considerada abusiva se comprovado que excedeu à média de
mercado, em consonância com a súmula 382 do STJ, que entende
que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
No entanto, necessário ressalvar, outrossim, que tal enunciado não
representa uma autorização para que as entidades financeiras
pratiquem indiscriminadamente as taxas que lhes aprouverem sem
possibilidade de qualquer controle, mesmo quando os índices
contratados se revelem excessivamente desproporcionais em relação
àqueles praticados pelos demais atores do mercado financeiro.
Este, inclusive, é o entendimento da relatora do REsp no 1.061.530-
RS, que fundamentou sua decisão da seguinte forma: (...). Ou seja, o
precedente invocado impôs duas condicionantes para que se
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

reconheça a possibilidade de alteração da taxa de juros
convencionada entre as partes no momento da contratação do
empréstimo questionado, quais sejam, enquadrar-se o mutuário na
condição de consumidor, e restar inequivocamente demonstrado que a
taxa contratada supera, cf. a situação, uma vez e meia, duas vezes ou
três vezes a taxa média praticada no mercado para aquela linha de
crédito, na época da contratação.
Outrossim é de se ver que os fundamentos invocados pela parte
apelante para manutenção dos juros pactuados, consistentes na
autonomia da vontade das partes e no risco existente nas operações,
decorrente das condições pessoais do mutuário, não se sustentam,
pois em relação ao primeiro, é de se ver que, em conformidade com o
julgado paradigma antes invocado, em se tratando de relação de
natureza consumerista como aqui ocorre, o consumidor, ou seja, o
mutuário goza de especial proteção, diante de sua presumida
hipossuficiência, de resto não elidida no caso concreto, sendo que
neste aspecto relevante ter-se em conta que a apelante se vale de
publicidade agressiva, no sentido de que a contratação de empréstimo
junto a ela resolveria os problemas financeiros de seus clientes, sem
que exista a advertência de que tais empréstimos, via de regra, têm
custo financeiro bem superior a outras empresas atuantes no
mercado, circunstância que por si só já evidencia, a possibilidade do
mutuário questionar os custos da operação.
Já em relação ao segundo argumento da apelante, relativo ao fato de
que os juros contratados são superiores em virtude do risco decorrente
da condição pessoal do tomador, muitas vezes inscrito em órgãos de
proteção ao crédito, de igual modo não se sustenta, na medida em que
inexiste nos autos qualquer prova ou mesmo indício de que a autora
estivesse na época da primeira contratação inscrita em tais cadastros,
ou mesmo que por qualquer outro motivo exibisse indícios de que o
risco da operação seria maior do que aquele comum em operações
do gênero, circunstância que particularmente considerada desautoriza
até mesmo o acolhimento da pretensão alternativa formulada pela
apelante, de redução dos juros remuneratórios para uma vez e meia a
média de mercado, pois como visto, o risco da operação situou-se
justamente na média de todas as instituições que nele operam, como
medida de restabelecimento do equilíbrio contratual.
Assim sendo, não merece prosperar a alegação da instituição
financeira a respeito da impossibilidade de limitação das taxas de juros
remuneratórios, havendo amplo entendimento jurisprudencial acerca
da verificação da abusividade em relação à média das taxas
reconhecida pelo Banco Central ao momento da contratação
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

Neste sentido, este órgão fracionário vem adotando como critério para
aferição da eventual abusividade da taxa de juros contratada se esta
supera uma vez e meia a média de mercado, cf. se constata dos
seguintes precedentes deste órgão fracionário: (...).
Dessa forma, adota-se o referencial de uma vez e meia a taxa média
de mercado, para a aferição de eventual abusividade das taxas de
juros aplicadas pela instituição financeira.
Por sua vez, em consulta ao site do Banco Central (...) cumpre
observar as taxas médias de juros remuneratórios praticadas pelo
mercado a época da contratação realizada para a linha de crédito
contratada, qual seja, crédito pessoal não consignado, de série 25464
e 20742, eram entre 7,31% a. m. e 133,15% a.a na data da
contratação.
Desse modo, para constatar se houve a abusividade alegada,
necessário verificar se as taxas pactuadas excederam a uma vez e
meia a taxa média de mercado apurada para o mês em que houve a
contratação. Em resumo, deve se multiplicar as taxas médias por
150%, confira-se: (...).
Desta forma, constatado que as taxas pactuadas foram muito
superiores a uma vez e meia a taxa divulgada pelo BACEN no contrato
impugnado pela parte autora, a abusividade deve ser reconhecida.
Assim, efetuada a cobrança abusiva nas taxas de juros remuneratórios
no instrumento firmado, estes devem ser limitados à taxa média de
mercado, impossibilitando a manutenção dos juros remuneratórios
como os pactuados em contrato.
Dessa forma, a limitação das taxas de juros remuneratórios pactuadas
deve se dar à média do mercado reconhecida pelo BACEN na época
da contratação, não havendo que se falar em limitação a uma vez e
meia a média aplicada, mesmo porque tal referencial é adotado
apenas para fins de verificação de abusividade, sendo este o
entendimento aplicado por esta C. Câmara.
Por toda fundamentação exposta, diante de tal quadro probatório se
conclui pela abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado,
pelo que superam a uma vez e meia as taxas aplicadas pelo mercado,
o que conduz à necessidade de limitação das taxas às médias
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, bem como pela devolução
dos valores cobrados indevidamente.”
Nesse passo, aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do TEMA 27 – recurso repetitivo REsp no
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

1.061.530/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
), onde restou decidido que “É admitida a revisão das
10/03/2009
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto”.
Impõe-se, portanto, a aplicação da regra inscrita no artigo 1.030, inciso
I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com relação aos juros
remuneratórios.
Não bastasse, modificar a conclusão do Tribunal de origem e verificar
se, de fato, existiu abusividade com relação à taxa de juros
remuneratórios fixada no contrato, demandaria interpretação contratual
e reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. [...]
Impende salientar que “(...) Consoante iterativa jurisprudência desta
Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso. (...)”. (AgInt no AREsp n.
2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/2/2023
16/2/2023
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros pactuados
decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado entre as partes
e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim,
para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de recurso
especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e provas
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é
entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula contratual
" (Súmula 5/STJ) e que
não enseja recurso especial
"A pretensão de simples reexame
(Súmula 7/STJ).
de prova não enseja recurso especial"
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:17
Código de Controle do Documento: 802ea758-8fd4-4632-b0c5-6a9ef45245d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.517 / PR
Número Registro: 2025/0118954-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068032520208160083 00088191020248160083 68032520208160083 88191020248160083
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ILCEU MUNIZ RODRIGUES
ADVOGADOS : GUILHERME HIROMU DE ALMEIDA YAGUTI - PR109909
MIGUEL GIACOMET MEZZALIRA - PR120370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:36:45
Código de Controle do Documento: dc6f08a7-fa63-4f66-af2a-ed7d071328b3